Tribunal: TJSP
Processo: 2028490-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao réu, ora agravante, a suspensão do débito das parcelas do contrato indicado na petição inicial sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o total de trinta dias. Antecipação dos efeitos da tutela. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Cabimento da multa cominatória, fixada em valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao réu, ora agravante, a suspensão do débito das parcelas do contrato indicado na petição inicial sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o total de trinta dias. Antecipação dos efeitos da tutela. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Cabimento da multa cominatória, fixada em valor razoável, mas que deve incidir a cada evento de desconto indevido e não diariamente. Decisão modificada em parte. Recurso parcialmente provido.